Tribunal: TJDFT
Processo: 0736784-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736784-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fundação Logosófica em Prol da Superação Humana Embargado: Ricardo Feliciano da Costa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Fundação Logosófica em Prol da Superação Humana contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 45766166). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator